Tribunal: STF
Processo: ARE 1255359
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITO DE FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO.
    1. Trata-se de Recurso Inominado em que se pretende a determinação de pagamento do FGTS em razão de nulidade do contrato emergencial de trabalho.
    2. O recorrente manteve-se vinculado aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho. Tal figura encontra amparo no texto constitucional, restando enunciado no artigo 37, IX, da CRFB/88, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
    3. Aqui não há como se negar o vínculo administrativo a que submetido a parte demandante, não havendo falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT.
    4. Sentença de improcedência mantida.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 5º, inciso XXXVI, 7º, incisos V, VI e X, 37, caput, e 39, § 1º e incisos I e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    O recorrente manteve vínculo aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho. Tal figura encontra amparo no texto constitucional, restando enunciado no artigo 37, IX, da CRFB/88, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
    Aqui não há como se negar o vínculo administrativo a que submetido o recorrente, não havendo que se falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT.
    (...)
    A Lei Estadual nº. 10.736/95 optou pela contratação dos servidores em caráter emergencial nos limites do regime estatutário, e não pelo regime celetista, conforme dispõe seu artigo 5º:
    (...)
    Não é possível, portanto, o depósito do FGTS pelo Estado, diante da natureza administrativa do contrato, a ele não se aplicando as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
    Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do Recurso Inominado
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente